Tribunal: STF
Processo: ARE 1603582
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 22):

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
Decido. 
Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 18/03/2025, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 14/07/2025. 
Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. 
Segundo a jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/2015. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/08/2018; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/06/2018. 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“

A parte embargante sustenta, em síntese, que  (eDOC 23, p. 2):

“Data máxima vênia, a V. decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário merece reforma, pois foi protocolado embargos de declaração, primeiramente, da decisão que não acolheu o Agravo. 
Os embargos tiveram decisão publicada em 18 de junho de 2025, folhas 570. 
Considerando que os prazos processuais se contam em dias úteis de 15 dias, o lapso temporal rompeu-se em 14 de julho de 2025, data ao qual foi protocolado o presente recurso extraordinário. 
Diverso do que aponto no acordão agora embargado, onde menciona que a publicação ocorreu em 18/03/2025. 
Destaca-se que o feriado de corpus christi ocorreu em 19/06/2025 com suspensão de prazo no ponto facultativo de 20/06/2025, iniciando a contagem do prazo em 23/06/2025 e certidão de publicação disponibilizada nos autos apenas em 24/06/2025, além do feriado de aniversário da cidade de São Paulo ocorreu em 09/07/2025. ”

Ao final,  postula-se o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 
É o relatório. Decido. 
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Sendo assim, reputo não assistir razão à parte Embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou claro, na decisão embargada, que o recurso extraordinário é intempestivo.
No caso concreto, o Tribunal de origem não conheceu do agravo interno interposto contra decisão colegiada em face da sua manifesta inadmissibilidade. Contra essa decisão, a parte ora Recorrente opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, e em seguida interpôs recurso extraordinário.
Com efeito, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não suspende nem interrompe o prazo recursal. Confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS  CONTRA  O PRIMEIRO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, os embargos declaratórios, quando manifestamente incabíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição de outros recursos 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 964.742-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.10.2016). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  EMBARGOS DECLARATÓRIOS  CONTRA  O  JUÍZO  PRIMEVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. OBSCURIDADE INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. Inexistente a obscuridade arguida, uma vez ausente descompasso lógico entre os fundamentos adotados – embargos de declaração opostos contra a decisão primeira de inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão de serem manifestamente incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do agravo – e a conclusão do julgado – negado provimento ao agravo regimental. Ausente obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 691.090-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2014). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DO A QUO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo . II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.177.142-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.08.2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL OU INTEMPESTIVO NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 2. O recurso manifestamente  incabível ou intempestivo não   suspende    ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (ARE  1.113.239-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.09.2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES . 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo em recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo  na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.316.495-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 22.06.2021). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Intempestividade. Recurso manifestamente inadmissível. Interrupção ou suspensão do prazo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.252.860-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 10.06.2020). 

Intempestivo, portanto, o recurso extraordinário considerando-se que a apresentação de recurso incabível - agravo contra decisão colegiada - não suspende ou interrompe o prazo para novos recursos, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.  
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente